Tribunal: TJSP
Processo: 0004256-70.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0004256-70.2013.8.26.0053/50001
Voto no 28.560
Registro: 2021.0000000088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004256-70.2013.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
LUIZ CARLOS FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0004256-70.2013.8.26.0053/50001
Voto no 28.560
Embargos de Declaração Cível no 0004256-70.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 28.560
2
Comarca: SÃO PAULO – 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Embargado: LUIZ CARLOS FARIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
DEBATIDA
NOS
AUTOS
-
CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,
uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 473/481 que, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar arguida, negou provimento ao apelo autárquico e deu parcial
provimento ao reexame necessário.
Insurge-se a autarquia alegando que o termo inicial do
benefício deveria ter sido fixado na data da juntada do laudo pericial
oficial e não no dia seguinte à alta médica. Salienta que apenas com o
laudo oficial restou demonstrada a presença de incapacidade laborativa e
nexo causal com o trabalho. Acrescenta que o STJ determinou, ao
reconhecer a existência de demandas repetitivas no tocante ao termo
inicial do benefício acidentário, a suspensão do andamento de todos os
processos envolvendo essa matéria (Tema 862). Pede, assim, o
acolhimento de seu recurso para modificação da DIB ou, então, a
suspensão do feito até o julgamento do Tema 862 pelo STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0004256-70.2013.8.26.0053/50001
Voto no 28.560
Embargos de Declaração Cível no 0004256-70.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 28.560
3
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no decisum.
Somente por via excepcional, e não como pretende a
recorrente, podem os embargos de declaração corrigir uma decisão que
não se mostra consentânea com os preceitos legais, gerando, portanto,
efeito modificativo da decisão impugnada, também chamado pela doutrina
de “efeito infringente”.
No caso em tela, o julgado não padece de qualquer vício, ao
contrário do que alega o embargante.
O acórdão embargado é claro e fundamentado ao manter o
benefício a partir da alta médica. Tendo o segurado percebido auxílio-
doença acidentário, é certo afirmar que a autarquia já tinha conhecimento
dos males de que o obreiro padece desde então. É o que se depreende do
conjunto probatório e a conclusão pericial não deixa dúvidas sobre isso,
motivo pelo qual nenhuma censura merece o decisum que o fixou a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, na estrita observância
do § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91.
Sem prejuízo, anoto que a determinação de suspensão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0004256-70.2013.8.26.0053/50001
Voto no 28.560
Embargos de Declaração Cível no 0004256-70.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 28.560
4
processos que tratam da fixação do termo inicial de auxílio-acidente
concedido após a cessação de auxílio-doença deve ser interpretado à luz
dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da celeridade
processual. Destarte, considerando que todas as ações acidentárias
julgadas procedentes envolvem a necessidade de fixação do termo inicial
do benefício deferido, é certo que deverão ser suspensas apenas aquelas
em que a discussão quanto ao tema for objeto central do recurso de mérito.
No caso vertente, se a parte embargante deseja interromper o
trâmite de sua ação, deverá fazê-lo por meio da interposição do recurso
cabível, colocando em seu bojo a discussão específica quanto ao termo
inicial do auxílio-acidente, e não por meio de embargos de declaração,
cabíveis nas estreitas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Cumpre asseverar, sem prejuízo do acima exposto, que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos
legais invocados pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua
pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais pauta sua decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado o
juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas,
antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0004256-70.2013.8.26.0053/50001
Voto no 28.560
Embargos de Declaração Cível no 0004256-70.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 28.560
5
395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p. 32).
E, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração se não forem observadas as hipóteses do art. 1.022 do
NCPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão
no julgado.
Por tal razão, é de rigor a REJEIÇÃO dos embargos.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator